Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002485-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROUZENIL FARIAS DE SOUZA - CPF: 718.328.661-49 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1002485-96.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
ROUZENIL FARIAS DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 7 A 10/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. FÉRIAS PROPORCIONAIS E ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento proporcional de férias e do respectivo adicional de 1/3 sobre o total de 45 dias, com dedução dos valores já pagos, observando-se o prazo prescricional. Determinou-se, ainda, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, e de juros moratórios com base na caderneta de poupança até novembro de 2021, sendo que, a partir de dezembro de 2021, pela taxa Selic, conforme a EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora contratada temporariamente faz jus ao pagamento proporcional de férias de 45 dias e ao adicional de 1/3 sobre esse período; (ii) estabelecer se a legislação estadual e os contratos firmados autorizam o pagamento do benefício pleiteado, à luz da tese firmada no Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar estadual no 50/1998, nos arts. 54 e 55, assegura aos professores da rede pública estadual 45 dias de férias anuais, com adicional de 1/3, independentemente de solicitação, devidos os valores de forma proporcional ao tempo de contrato, ainda que temporário.

4.

A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), admite o pagamento de férias e 1/3 constitucional a servidores temporários, desde que haja previsão legal ou desvirtuamento contratual, sendo este último caracterizado por sucessivas contratações. No caso, verifica-se previsão legal expressa no ordenamento estadual.

5.

As fichas financeiras demonstram vínculos sucessivos da autora no período de agosto de 2020 a dezembro de 2024, corroborando o direito ao pagamento proporcional de férias e adicional de 1/3, respeitada a dedução de valores quitados e o prazo prescricional de cinco anos.

6.

As alegações de cumprimento das normas contratuais e interrupções entre os vínculos não afastam o dever de observar a legislação vigente quanto ao direito material reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O professor contratado temporariamente pela rede estadual de ensino de Mato Grosso tem direito ao pagamento proporcional de férias e adicional de 1/3 sobre o total de 45 dias, conforme previsão expressa nos arts. 54 e 55 da LC/MT no 50/1998.

2.

A tese firmada no Tema 551 do STF admite o pagamento de férias e 1/3 constitucional a servidores temporários quando houver previsão legal ou desvirtuamento contratual, hipóteses presentes no caso concreto.

3.

O pagamento proporcional deve observar o tempo efetivamente trabalhado, a dedução dos valores já pagos e o prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677 (Tema 551), rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 31.05.2020; STJ, REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 288112875), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o demandado ao pagamento de férias e de terço constitucional de férias sobre 45 dias, proporcional ao tempo trabalhado e descontado os valores pagos (como férias e terço constitucional de férias sobre 30 dias), mediante comprovação e respeitado o prazo prescricional, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação.

Determinou, por fim, que sobre os respectivos valores devidos deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, conforme fixado no Tema no 905 do STJ, bem como juros moratórios calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação, devendo tais consectários incidirem até 11/2021, e, a partir de 12/2021, exclusivamente a taxa Selic (EC 113). Por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, alega que as contratações temporárias foram válidas, realizadas mediante aprovação da reclamante em processos seletivos diversos,
obedecendo aos
prazos legais, não caracterizando renovações sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Esclarece que,
para professores e profissionais da educação básica, de 2017 até 23 de março de 2022, era admitida contratação por 12 meses, prorrogável por igual período (máximo de 24 meses), sendo possível nova contratação apenas após 12 meses de intervalo. Com a edição da Lei Complementar no719/2022, o prazo máximo passou a 48 meses, permitindo suspensão do contrato e, após esse período, nova contratação apenas após quarentena de 40 dias
.

Contudo, com a edição da Lei Complementar no 719/2022, passou-se a admitir a contratação pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, ou seja, o prazo máximo passou para 48 (quarenta e oito) meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, nos termos do art. 11, § 3o, da LC no 600/2017, sendo que, após esse período, a Administração poderia voltar a contratar depois de 40 (quarenta) dias (prazo de quarentena).

Sustenta que houve alteração legislativa e o prazo máximo de contratação passou a ser de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual período, chegando ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses e, após tal período, só poderia haver nova contratação depois de 40 (quarenta) dias (prazo de quarentena).

Assim, conclui que, considerando os vínculos mantidos entre as partes, embora tenha ocorrido em anos subsequentes, não houve prorrogação ou desrespeito ao prazo legalmente previsto e, ainda, que os contratos firmados não foram contínuos, havendo interrupção, a cada ano, durante o interregno cobrado na presente demanda.

Quanto ao pleito relativo às férias e terço constitucional, alega que antes de 2019, os professores contratados temporariamente gozavam dos 15 dias de férias ao término do primeiro semestre, mas não recebiam o restante das férias proporcionais aos 45 dias, no término do contrato, nos casos que o contrato tinha duração inferior a um ano.

Esclarece que nesse período é devido o pagamento das férias proporcionais faltantes, acrescidas do terço constitucional, além do pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias já gozados.

Aduz que, de 2019 em diante, os professores contratados temporariamente sempre gozaram dos 15 dias de férias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar, e receberam, por ocasião da rescisão contratual, o restante das férias proporcionais de 30 dias por ano, sendo devido tão somente o pagamento do terço constitucional sobre esse período.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 288112879), refutando os argumentos recursais, requerendo o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, a reclamante foi contratada pelo demandado para exercer o cargo de professora, por meio de diversos contratos temporários entre agosto de 2020 a dezembro de 2024, conforme fichas financeiras anexadas nos IDs 288112858/288112862.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece, pelos arts. 54 e 55, o seguinte:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
,
correspondente ao período de férias
(grifei).

Dessa forma,
é devido o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias
,
observada a dedução dos valores já pagos e o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da demanda
.

Ressalta-se que ao caso se aplica a tese fixada no Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025